Tribunal: CARF
Processo: 10320.723467/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723467/2012-12
ACÓRDÃO
2302-004.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSCAR DANIEL GOMEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
DESPESAS MÉDICAS . DEDUÇÃO . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada
com documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723467/2012-12
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 48/53):
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 21/27, relativo ao ano-
calendário de 2008, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 22.093,18, incluindo multas de ofício e de mora
e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 23/25.
- Dedução Indevida de Dependente (R$ 3.311,76);
- Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 32.487,84); e
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução (R$ 2.592,29).
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 30/11/2012 (fls. 29),
o(a) interessado(a) apresentou impugnação em 18/12/2012 (fls. 02/03), alegando
a improcedência da autuação.
"OSCAR DANIEL GOMEZ, brasileiro, fisioterapeuta, casado em regime de
comunhão parcial de bens, residente e domiciliada—na Rua das Siriemas, Quadra
11, casa 45, Ponta do Farol, CEP 65.075-390, em São Luís - MA, portador do RG n°
4.084.337-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 855.961.679-91, não se conformando
com a Notificação de Lançamento acima referida, a qual teve sua lavratura em
19/11/2012, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõem
o art. 15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato e
de direito que se seguem(art. 16, inciso II do Dec.70.235/72) :
I - DOS FATOS
Na data de 19/11/2012, o impugnante sofreu lavratura de Notificação de
Lançamento
de
Imposto
de
Renda
Pessoa
Física
Processo
n.°
2009/621153445066001 a qual a Secretaria da Receita Federal do Brasil descreve
e determina a glosa de valores de deduções consideradas indevidas (IRPF
Exercício 2009) a título de: Dependentes (R$ 3.311,76); Despesas Médicas (R$
32.487,84) e de Instrução (R$ 2.592,29) as quais no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO totaliza o valor de R$ 22.093,18 (vinte e dois
mil e noventa e três reais e dezoito centavos) a ser recolhido, parcelado ou
efetuar pedido de impugnação, que ora pleiteio.
II - O DIREITO
Ciente da necessidade de prestar os devidos esclarecimentos venho com a
presente apresentar, tempestivamente, nos termos dos arts. 14 a 17 e 23 do
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723467/2012-12
3
Decreto n° 11.196/2005, os documentos comprobatórios (anexos) que sustentam
o meu pedido de contestar a notificação supracitada.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado." Em respeito
aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de
04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem
atendimento à intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente
processo retornou à unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil
em(no) São Luís – para que as alegações do(a) contribuinte fossem examinadas
primeiramente.
Assim sendo, a DRFB/São Luís emitiu Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls. 36/40, propondo a manutenção parcial da exigência fiscal,
considerando os documentos acostados aos autos.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório foi dada ciência
ao(à)contribuinte, em 10/03/2015 (fls. 45).
O(A) interessado(a) não apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/Fortaleza.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 1a Turma da DRJ/FOR, por
unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo as
seguintes deduções:

(...)
À vista do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação que
ora se analisa, alterando o crédito tributário exigido na Notificação de
Lançamento acostada às fls. 21/27, que passou de R$ 10.557,77 para R$ 8.870,37.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 62/63) que devem ser consideradas as despesas com
dependentes, considerando o parentesco comprovado de sua mãe e as despesas médicas, mesmo
que ausente o endereço nos recibos.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723467/2012-12
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recursos Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, a alegação no sentido de que devem ser aceitas “despesas com
dependentes” atinentes à sua mãe, vez que comprovado o parentesco, encontra-se preclusa.
O ponto acima não foi arguido expressamente em sua impugnação (e-fl. 2/3) e
sequer consta dos documentos comprobatórios juntados às e-fls. 11/19.
Assim sendo, as matérias, trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Pelo exposto, não conheço da alegação relativa à possibilidade de dedução das
despesas de sua mãe, como dependente.
2
MÉRITO
No mérito, o recorrente defende que devem ser aceitos os recibo referentes às
despesas médicas, mesmo que ausente o endereço dos beneficiários. Menciona, ainda,
precedentes do CARF nesse sentido.
Não obstante, no caso dos autos, a falta da indicação do endereço do profissional,
não foi único obstáculo para a dedução. É ver nesse sentido o Termo Circunstanciado (e-fls.
36/39):
Os recibos às fls. 15 e 16 emitidos por Priscila Cristiane B do Lago (R$ 10.000,00),
Katiuscia L R S Silva (R$ 9.000,00), Bianca Lima (R$ 1.600,00) e Camilla Ferreira
Mendes (R$ 10.000,00) não especificam o endereço de quem recebeu o
pagamento, logo estão em desacordo com a legislação do imposto de renda no
art. 80, § 1°, III, do Decreto n° 3.000/99, a seguir transcrito.
Não obstante, há inconsistência entre os nomes dos beneficiários nos recibos e
na Declaração de Imposto de Renda em processo de revisão. – grifou-se.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723467/2012-12
5
Como visto, há inconsistência entre os beneficiários nos recibos e na Declaração de
Imposto de Renda em revisão, ponto não contestado pelo recorrente.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação relativa à possibilidade de dedução das despesas de sua mãe, como
dependente e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 70
DF CARF MF
Original